Tribunal: TJES
Processo: 0000650-02.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-02.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ANTONIO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000650-02.2022.8.08.0059

APELANTE: LUCIANO ANTONIO DA SILVA, ELENILSON SANTOS SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731
Advogados do(a) APELANTE: LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES - ES22388, LORENA SACCANI - ES26254-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSOS
DESPROVIDOS
.

1. Não somente o reconhecimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem as provas orais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, exigem a demonstração do prejuízo para a parte, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

3. Há um conjunto de provas que apontam para a autoria dos apelantes.

Essas evidências coletadas são cruciais para estabelecer a conexão dos réus com o ato criminoso em questão.

4. Dosimetria. As circunstâncias judiciais foram consideradas negativas mediante fundamentação idônea, tendo o magistrado
a quo
apontado elementos extraídos do caso concreto que reforçam a necessidade de maior reprovabilidade da conduta delitiva.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000650-02.2022.8.08.0059

APELANTES: LUCIANO ANTONIO DA SILVA, ELENILSON SANTOS SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731
Advogados do(a) APELANTE: LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES - ES22388, LORENA SACCANI - ES26254-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

1. PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DA ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Inicialmente, as defesas dos apelantes questionam a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da
obrigatoriedade
do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções. A partir desses conceitos, o c. CNJ, inclusive, editou uma Cartilha sobre o Reconhecimento de Pessoas, apresentando algumas diretrizes para a utilização desse meio de prova (CNJ, 2023, p. 24
1
).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023).
Portanto, tal interpretação
não pode ser considerad
a
vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Aliás, recentemente, a própria c. 2ª Turma do STF afirmou que
“De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal,

pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas
”
(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023).

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
2
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
3
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
4
.

Após compulsar os autos, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor dos apelantes não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação. Apurou-se que o apelante Elenilson habilitou um chip com o seu CPF no celular da vítima, após o objeto ter sido roubado. No que concerne ao apelante Luciano, há testemunho de um funcionário da vítima afirmando que no dia do crime, minutos após a execução do delito, visualizou uma motocicleta amarela seguida pelo veículo da vítima (já roubado), a qual era pilotada por um indivíduo com porte semelhante ao apelante Luciano. Após as investigações, constatou-se que o apelante Luciano possuía um ferro velho, onde fora encontrada uma motocicleta amarela. A vítima ainda relatou as características dos pés do criminoso que lhe abordou, sendo muito semelhante aos pés do apelante Luciano.

Dessa forma, constata-se que o reconhecimento fotográfico não é a única prova existente nos autos que permite inferir a autoria delitiva, motivo pelo qual
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

2.
PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA POR AU
S
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO ENFRENTAMENTO DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa do apelante Elenilson aduz que o magistrado
a quo
não enfrentou a tese defensiva a respeito da nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal.

De fato, observa-se que o magistrado não enfrentou a tese defensiva, porém entendo não ser o caso de anulação do feito, a fim de submeter a tese à análise expressa do magistrado
a quo
, porquanto não houve o apontamento de que a omissão em relação a tal tese tenha trazido prejuízo ao réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, exigem a demonstração do prejuízo para a parte, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. (AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Pontuo, ainda, que o vício poderia ser facilmente sanado, mediante a oposição de Embargos de Declaração pela Defesa, sem a necessidade de devolvê-la à instância
ad quem
.

Por fim, registro que, consoante declinado na análise da preliminar de nulidade do art. 226, do Código de Processo Penal, o juízo condenatório não se formou exclusivamente diante do reconhecimento fotográfico dos réus, de modo que, ainda que inexistente, subsistem outras prova capazes de respaldar a conclusão do magistrado
a quo.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO) :

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUCIANO ANTÔNIO DA SILVA E ELENILSON SANTOS SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, inserida no Id. 8032879, por meio da qual os apelantes foram condenados às penas de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 308 (trezentos e oito) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 5h30min, nas dependências de imóvel residencial situado em Munitura, Zona Rural, Município de Fundão, os apelantes, com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas Antônio Moscon, Maria da Penha Aragão Moscon e Pedro Ricardo Moscon, subtraíram um veículo FIAT/STRADA, ano 2018, placas PPX3231, 03 (três) aparelhos celulares, um videogame X-BOX e cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.

Apurou-se que os apelantes foram até a propriedade de Arnaldo Moscon utilizando-se da motocicleta HONDA CB 300, cor amarela, placa MSV9547, como meio de transporte. Ao chegarem na propriedade, permaneceram escondidos na área externa, aguardando o momento oportuno para o início da ação criminosa.

Nas circunstâncias de tempo e local referidas, Arnaldo Moscon dirigiu-se ao curral, sendo surpresado pela abordagem dos denunciados, os quais, anunciaram o roubo, amarraram-no com abraçadeiras e apontaram-lhe armas de fogo, mediante reiteradas ameaças de morte, além de atos de agressão física, consistentes em socos, tapas no rosto e cabeça da vítima.

Após ser imobilizado e subjugado pelos denunciados, Arnaldo Moscon foi conduzido até a porta da casa, sendo ordenado que a vítima chamasse sua esposa Maria da Penha Aragão Moscon.

Ato contínuo, Maria da Penha Moscon abriu a porta da residência da família, visualizando os denunciados apontando armas de fogo em direção à cabeça de Arnaldo Moscon. Logo em seguida, os apelantes adentraram à residência das vítimas, mantendo-as sob a mira de armas de fogo, restringindo, ainda, suas liberdades durante toda a execução do delito.

Arnaldo Moscon e Pedro Ricardo Moscon foram contidos, amarrados e mantidos no banheiro do quarto principal da casa. Maria da Penha Aragão Moscon, por sua vez, foi obrigada, mediante ameaças de morte, a mostrar a localização dos bens de valor que estavam na residência e entregá-los aos assaltantes.

Consumada a subtração, os denunciados trancaram Maria da Penha Aragão Moscon no quarto e colocaram todo o produto do crime no veículo da família, que foi conduzido por um dos denunciados no momento da fuga, enquanto o outro se evadiu a bordo de uma motocicleta.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de delito de roubo e furto.

Inicialmente, pontuo que a materialidade delitiva está estampada no Boletim Unificado nº 47594298, bem como pelo depoimento da vítima e policiais civis que participaram das diligências relacionadas ao crime.

Em relação à autoria, os apelante negaram a prática delitiva, porém há provas seguras colhidas durante a instrução processual que permitem concluir serem os apelantes os autores do delito.

Destaca-se que os apelantes praticaram o delito encapuzados, o que, inicialmente, dificultou o reconhecimento dos agentes criminosos. A vítima, por outro lado, apresentou depoimento firme e coerente, narrando com riqueza de detalhes o
modus operandi
do delito e revelando informações que corroboram a conclusão pela autoria delitiva dos apelantes. Vejamos trecho do depoimento da vítima transcrito no Parecer Ministerial:

“ (...) estava no curral por volta das 05h30min da manhã tirando leite; que estava no trabalho sozinho; que depois que tinha ordenhado por volta de três vacas, chegou um indivíduo encapuzado falando meio engasgado; que no momento não entendeu o que ele falou; que o indivíduo chegou atirando, mas não saiu tiro; que o indivíduo apontou a arma e atirou em sua direção; que não sabe se não tinha bala ou se ela mascou; que se recorda que o indivíduo acionou a arma somente uma vez; que quando percebeu que o tiro não saiu, se levantou e correu para trás do curral; (...) que a sua vontade era seguir próximo a uma mata; que sabia que tinha uma divisa de cerca, então iria conseguir se distanciar do indivíduo, apesar da pessoa ser nova; que o cara era alto, encapuzado, aparentemente mais novo; que achou que iria se defender correndo; que quando saiu atrás do curral, se deparou com outro indivíduo; que no primeiro momento não tinha visto esse outro indivíduo; (...) que esse cara estava atrás para desligar o relógio da energia da residência; que quando esse indivíduo viu ele passando, deu uma gravata no pescoço; que tudo aconteceu por volta de 02 a 03 minutos; que o indivíduo que estava atrás, deu um mata-leão nele; (...) que enquanto estava tentando se defender, viu que o outro indivíduo veio para cima dele apontando uma arma; que parou de reagir; que não viu arma com o segundo indivíduo que rendeu ele; que só viu a arma com o primeiro; (...) que depois eles o amarraram e conduziram até a sua residência, que fica há aproximadamente 200 metros do curral; que no meio do caminho, um deles deu um soco, uma pancada, quebrando o osso dos cílios; que começou a escorrer sangue, momento em que ele não enxergava mais; que chegou em casa amarrado; que os dois o ameaçaram; que amarraram as suas mãos para trás com enforca gato; que deram soco nele quando já estava amarrado; que sentiu que o indivíduo que estava com a arma que te deu um soco; que está com platina no rosto por conta do soco; (...) que chamou a sua esposa, ela abriu a porta sem saber o que estava acontecendo; que os indivíduos renderam a sua esposa e o seu filho; que amarraram o seu filho; que os acusados conduziram ele e o seu filho amarrados para dentro de um quarto; que de vez em quando um deles vinha e batia em sua cabeça com a arma; que quem bateu não foi o que tinha rendido; (...) que com o desenrolar das investigações ficou sabendo da situação; que nunca teve problemas com esse senhor; que trabalhou na sua casa por pouco tempo, nem dando tempo de assinar a carteira; que um dos indivíduos “engolia” a voz para que ele não reconhecesse que o acusado já tinha trabalhado em sua casa; que na hora não reconheceu, porque estava encapuzado; (...) que eles perderam um tênis quando tentaram atravessar um brejo; (...) que uma pessoa viu os acusados passando com o seu carro; que a pessoa também viu uma moto; (...)
que reconheceu um dos acusados através do pé, porque era diferenciado;
(...)
que reconhece os réus presentes como sendo os sujeitos que praticaram o roubo; que eles subtraíram o carro, o seu celular, o celular de seu filho e o celular da sua esposa; que quanto aos R$ 5.000,00, as informações não estão batendo, porque eles queriam dinheiro, mas não usa dinheiro na roça, apenas no bolso; que eles pegaram uma quantia em dinheiro da sua esposa, mas acha que não foram R$ 5.000,00; que sua esposa andava na bolsa com R$ 300,00 a R$ 400,00; que os acusados queriam dinheiro;
(...) que não recebeu os seus bens de volta; que o carro também não foi recuperado; (...) que confirma as declarações prestadas em sede policial às fls. 18/20, fl. 35 e fl. 75; (...) que os dois estavam encapuzados; que estavam com roupas compridas, cobrindo o corpo todo [...] (transcrição ao id. 41377915, grifo nosso). “

A vítima Arnaldo afirmou que foi surpreendida por um dos criminosos enquanto estava no curral de sua propriedade. Narrou que sofreu um golpe no rosto que lhe ocasionou uma fratura na face e inchaço nos olhos. Afirmou que, enquanto caminhava com os criminosos para o interior de sua residência, conseguiu visualizar o pé de um dos agentes e que se tratava de
um pé diferente
, eis que era um pouco curvado para fora, possuía dedos pequenos e gordos, afirmando que poderia reconhecê-lo de modo irrefutável. Ainda foi possível identificar que se tratava de um indivíduo de cor negra.

No dia do delito, aproximadamente às 6h20min, um funcionário da vítima, Valdemir, que aguardava a condução para o trabalho na estrada, visualizou uma
moto amarela
passando pelo local e, na sequência, o veículo da vítima, um FIAT/STRADA, ano 2018, placa PPX3231.

O primeiro indício de participação do apelante Luciano no delito consistiu no fato de possuir uma moto amarela. Não bastasse, o réu Luciano foi preso dias após a prática do crime por outro delito relacionado à prática de estupro de vulnerável. Após Luciano ser preso, a vítima recebeu fotos do pé de Luciano e identificou que se tratava de pé idêntico ao do agente que o abordou no dia do crime.

Não bastasse, o funcionário da vítima, Valdemir, ainda afirmou que Luciano, dias após o crime, compareceu à propriedade da vítima Arnaldo, conduzindo uma motocicleta amarela e, após, o encarou fazendo remissão de que portava uma arma de fogo. Vejamos:

“(...) No mesmo sentido dos depoimentos acima mencionados, foi o depoimento da testemunha VALDEMIR DO NASCIMENTO: (...) Que confirma as declarações prestadas em sede policial às fls. 28/29; (...) que viu o Luciano na moto em frente ao curral; (...) que no dia dos fatos, estava no trevo de Timbuí esperando o seu Arnaldo buscá-lo para trabalhar na roça; (...) que viu uma moto na frente indo para Fundão e o carro do Sr. Arnaldo atrás; (...) que conhece os dois acusados; (...) (transcrição ao id. 41377915, grifo nosso)”

Diante dessas considerações, há um conjunto de provas que apontam para a autoria do apelante Luciano, na medida em que se trata de indivíduo proprietário de uma motocicleta amarela, pele negra e que possui pé com as características informadas pela vítima. Além disso, no dia do delito, no período em que a vítima já se encontrava no Hospital, a testemunha Valmir presenciou Luciano nos arredores da propriedade da vítima, que o olhou de forma ameaçadora.

Essas evidências coletadas são cruciais para estabelecer a conexão de Luciano com o ato criminoso em questão. A combinação de sua presença física no local do crime, o reconhecimento de características específicas de parte da vítima (pé e porte físico), e a posse de um veículo correspondente ao descrito por testemunhas, fortalecem a acusação.

A subsequente conduta de Luciano, ao retornar à propriedade com postura ameaçadora e possivelmente armada, não apenas corrobora sua implicação no crime anterior, mas também evidencia um comportamento intimidatório, eventualmente dissuadir a vítima de qualquer ação legal contra ele.

Diante desses fatos, Luciano não somente estava presente no momento do crime, como também exibiu um padrão de comportamento que aponta para sua culpabilidade diretamente nos eventos descritos.

Em relação a Elenilson, há situação que o liga ao crime, pois no dia 27.4.2022, ou seja, 05 (cinco) dias após o fato criminoso, habilitou a linha (27) 99867-7021 no aparelho celular roubado – nº de IMEI 35823536968095.

Por determinação da autoridade policial, no dia 10.6.2022, houve a expedição de um mandado de intimação para que Elenilson comparecesse à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o uso de um celular roubado. Na tentativa de cumprir o mandado, Elenilson não foi encontrado em sua residência; sua esposa, Mayara Gonçalves Valeriano, recebeu uma intimação e prometeu contatá-lo o mais breve possível.

Todavia, Elenilson não compareceu à Delegacia e também não entrou em contato para justificar sua falta. Após a ausência de Elenilson, novo contato foi realizado com a esposa do réu, que afirmou que, ao saber da intimação policial, Elenilson não mais retornou para casa.

Adite-se que Elenilson havia trabalhado na propriedade da vítima, por um curto período de tempo, porém fora demitido pela vítima e passou a nutrir certo ressentimento pelo antigo empregador. Destaca-se, ainda, que a vítima informou que um dos agentes criminosos parecia disfarçar a voz para não ser reconhecido, indicando que se tratava de pessoa familiar. Além disso, destacou que o criminoso realizou perguntas que reforçavam a conclusão de que era alguém que possuía um conhecimento de sua família, tanto que fez referência à homossexualidade de seus filhos, detalhe que somente alguém próximo teria conhecimento.

Todas essas provas reforçam a conclusão de que Elenilson participou do crime.

Não posso olvidar que o réu apresentou versão a respeito da habilitação de uma linha telefônica em seu nome no celular da vítima, porém trata-se de narrativa que não possui verossimilhança.

Elenilson alegou ter sido abordado na rua por um indivíduo aparentemente sendo um trabalhador rural, que lhe ofereceu o aparelho celular por R$800,00 (oitocentos reais). Apesar de possuir apenas parte do valor, o vendedor teria aceitado a proposta e entregue o celular. Contudo, esta versão apresenta-se inverossímil, pois é improvável que uma aquisição desse tipo ocorra com um desconhecido em condições tão aleatórias. Tal cenário levanta dúvidas sobre a veracidade da transação, tornando a narrativa de Elenilson altamente questionável. Essa explicação parece ser uma tentativa deliberada de mascarar sua participação real no delito, ao sugerir uma compra inocente de um bem de origem suspeita.

A suposta casualidade desta compra, somada à rápida transferência do aparelho para um terceiro, reforça a percepção de que o objetivo de Elenilson era encobrir a origem e a rápida monetização do objeto roubado.

Portanto, as provas apresentadas demonstram claramente a participação de Elenilson no crime. Seu comportamento evasivo em relação à polícia, o conhecimento prévio sobre a vítima, e a tentativa de encobrir a origem ilícita do celular fortalecem a conclusão de sua autoria delitiva. A congruência entre as provas materiais e os depoimentos, juntamente com a inconsistência da versão do apelante, reforçam a conclusão de que foi um dos autores do delito.

Nessa ordem de ideias, afasto o pedido da defesa de desclassificação da conduta apenas para o delito de receptação e mantenho a condenação dos réus pela prática do delito de roubo.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base dos apelantes foi exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da culpabilidade (agressão com intensa violência), circunstâncias (restrição da liberdade das vítimas e abordagem de surpresa), consequências (considerável prejuízo – não recuperação do veículo da vítima e abalo psicológico).

As circunstâncias judiciais apontadas foram consideradas negativas mediante fundamentação idônea, tendo o magistrado
a quo
apontado elementos extraídos do caso concreto que reforçam a necessidade de maior reprovabilidade da conduta delitiva.

Constata-se que houve a exasperação da pena em patamar superior à fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, porém entendo que a gravidade concreta do delito justifica a adoção de fração superior, na medida em que a vítima Arnaldo, pessoa idosa, sofreu um golpe na face e necessitou colocar platina em seu rosto para amenizar a deformidade ocasionada pela agressão dos criminosos. Além disso, os apelantes mantiveram as vítimas no interior de um banheiro e ocasionaram considerável prejuízo financeiro, na medida em que o carro da vítima, um FIAT Strada, modelo 2018, não foi recuperado.

Diante dessas considerações, mantenho a pena-base para ambos os apelantes em
07 (sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não houve incidência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, as defesas requerem o decote das qualificadoras.

Rememoro que os apelantes foram condenados pela prática do delito de roubo previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), § 2º-A (arma de fogo), do Código Penal.

Observo que não é possível o decote das majorantes, as quais foram comprovadas com facilidade nos autos. As vítimas relataram que foram presas no interior do banheiro da residência e que os agentes criminosos portavam armas de fogo, sendo ainda incontestável a ação em concurso de pessoas.

Ademais, houve apenas um aumento de pena, consistente no emprego de arma de fogo, que possui fração de aumento no patamar fixo de 2/3 (dois terços), de sorte que o decote das demais majorantes não alterará a pena final do apelante.

Diante dessas considerações, não há falar em reconhecimento do delito na modalidade de simples.

Aplicando-se a fração de 2/3 (uso de arma de fogo), a pena definitiva dos apelantes deve ser mantida em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 308 (trezentos e oito) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e existências de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicialmente fechado.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado
Lucas Guimarães Braga
(OAB/ES
34
.
731
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos réus.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

2
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

3
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

4
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)